Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-58.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-58.2023.8.14.0085

APELANTE: VAGNER MOREIRA DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA CORROBORAM A PALAVRA DA VÍTIMA, QUE POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. TESES DE FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial, que atesta a existência de lesões compatíveis com a narrativa da vítima e de sua testemunha. O laudo pericial concluiu que a vítima apresentava ofensa à integridade corporal, atingida em seu rosto (hemifaces direita e esquerda), cujo instrumento que a produziu foram as mãos do apelante. A autoria do crime está igualmente comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, especialmente pelo depoimento da ofendida, Leidiane Moreira dos Reis, a qual narrou as agressões desferidas pelo recorrente, consistentes em tapas na cabeça e no rosto. A palavra da vítima também foi confirmada pelo depoimento da testemunha Lúcia Dayane Moreira dos Reis, a qual relatou que a ofendida teria sido agredida pelo apelante, o qual tem o hábito de agir com violência dentro de casa. É assente que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque, em tais casos, os delitos são praticados, na maioria das vezes, em clandestinidade e sem a presença de testemunhas, como no presente caso, o que torna a palavra da vítima especialmente importante, devendo ser considerada o principal elemento de convicção, a fim de se chegar a uma conclusão segura e justa. Desta feita, não há que se
falar em falta ou em insuficiência de provas para a

condenação. Precedentes. Sentença mantida;

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

II.
Em relação a gratuidade da justiça, constata-se que o pedido resta prejudicado, tendo em vista que o juízo
a quo
já o concedeu no édito condenatório, em razão do evidente estado

de pobreza do réu.
Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em

conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VAGNER MOREIRA DOS REIS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, tipificados nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos VI e VII, do CPPB, alegando fragilidade do acervo probatório. Também requereu o deferimento da gratuidade da justiça. Ao final, pugnou pelo
conhecimento

e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e
improvimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis

também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, os fatos foram assim narrados:

“[...] Depreende-se dos autos que, no dia 02.12.2022, por volta das 11h:00min, na Comunidade Bandeira Branca, nesta urbe, VAGNER MOREIRA DOS REIS agrediu fisicamente e ameaçou sua irmã LEIDIANE MOREIRA DOS REIS, agindo, portanto, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 129, § 9º e 147, ambos, do Código Penal Brasileiro – CPB. Segundo os autos, na data e hora acima citadas, o denunciado, por contada discussão sobre a fonte de um carregador de celular, desferiu dois tapas no rosto da vítima e, não satisfeito, ainda lhe ameaçou dizendo: “Comigo é assim, eu bato logo. Não adianta chamar a polícia porque eu faço o que eu quiser e se tu não calar a boca eu não respondo por mim.” Ato contínuo, o denunciado ainda arremessou um objeto na direção da vítima, mas, por razões alheias a sua vontade, não a atingiu. Irresignada e cansada do comportamento de seu irmão, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia de Inhangapi e relatou o ocorrido, com o escopo de ter uma solução para os desmandos cometidos pelo agente. Em assim sendo, tendo em vista os fatos supra narrados, reputo devidamente configurados os requisitos necessários para deflagração da ação penal, motivo pelo qual, apresento a presente denúncia [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do apelante,
ex vi
do art. 386, incisos VI e VII, do CPPB, contudo,
razão

não lhe

assiste.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de fl. 13, que atesta a existência de
lesões compatíveis
com a
narrativa da vítima e de sua testemunha.

O laudo pericial concluiu que a vítima apresentava ofensa à integridade corporal,
atingida

em

seu rosto
(hemifaces direita e esquerda), cujo instrumento que a produziu foram as mãos do apelante.

A autoria do crime está igualmente comprovada pelas provas orais colhidas em juízo, especialmente pelo depoimento da ofendida,
Leidiane Moreira dos Reis
, a qual narrou as agressões desferidas pelo recorrente, consistentes em
tapas na cabeça e no rosto.

Transcrevo trecho do depoimento da vítima:

“A gente já tinha passado por alguns atritos; A questão é quando ele bebe, quando ele bebe acaba saindo do controle; Já aconteceu dele bater na minha irmã e deixar ela de olho roxo, toda roxa; Ele já havia me prometido uma pisa quando eu estava grávida; Nesse dia a gente estava juntos, eu, ele e meu irmão menor; Aí começou uma discussão por causa de um carregador; Aí eu fui lá e como os dois carregadores eram meus, eu peguei e disse nem um, nem outro; Aí ele já estava bem alterado e meu deu tapa na cabeça e outro no rosto; E então ele começou a falar alto e nós discutimos; Ele ainda arremessou uma coisa em mim, mas não me atingiu; E foi aí que ele disse que bateria em mim; Ele bateu em mim.” (SIC)

A palavra da vítima também foi confirmada pelo depoimento da testemunha
Lúcia Dayane Moreira dos Reis
, a qual
relatou que a ofendida teria sido agredida pelo apelante
, o qual tem
o hábito
de agir

com
violência
dentro de
casa
. Eis parte do depoimento:

“Quando cheguei em casa, Leidiane me relatou que nossos dois irmãos estavam brigando, ela se meteu e ele acabou batendo nela; E aí a gente veio para Delegacia porque não era a primeira vez que ele batia nela; Não era a primeira agressão que a gente sofria por parte dele; Eu fui embora por causa dele; Começou a discutir com nosso irmão mais novo e agrediu nosso irmão mais novo por causa de um carregador; Aí a Leidiane foi defender nosso irmão menor e acabou apanhando; Ninguém pode contrariá-lo em casa que ele sempre se irrita; O clima em casa sempre foi muito tenso; Nosso pai sempre foi autoritário e o Adriano cresceu do mesmo jeito.” (SIC)

É assente que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque, em tais casos, os delitos são praticados, na maioria das vezes, em clandestinidade e sem a presença de testemunhas, como no presente caso, o que torna a palavra da vítima especialmente importante, devendo ser considerada o principal elemento de convicção, a fim de se chegar a uma
conclusão

segura e

justa
.
É o entendimento

da jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DOLOSA E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTS. 129, § 9.º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO VII, CONJUGADA À INTELIGÊNCIA DO ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PLEITO RESIDUAL DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.º 7/STJ. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. PROVA ORAL CORROBORADA EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Pela interpretação do regramento disposto no art. 155, caput, conjugada à redação do art. 201, ambos do Código de Processo Penal, é pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1441535 ES 2019/0035971-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2019)”

Desta feita,

não há que se falar em

falta ou em insuficiência de provas para a condenação. Sentença mantida.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em relação a gratuidade da justiça, constata-se que o pedido resta prejudicado, tendo em vista que o juízo
a quo
já o concedeu no édito condenatório, em razão do
estado de pobreza
do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação
. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2024